Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. VAGAS PARA PCD. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual reputou prejudicado o apelo dos autores ao dar provimento à apelação do ente federativo interposta contra sentença, proferida na ação indenizatória. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão quanto à legitimidade passiva da APAM; (ii) verificar a omissão do decisum ao ignorar a impossibilidade de exclusão escolar de criança com deficiência; (iii) analisar a contradição no julgado ao reconhecer, de um lado, que a Constituição e o ECA asseguram às crianças o direito fundamental à educação e, de outro, concluir que tais normas não se aplicariam ao Colégio Militar Dom Pedro II.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão discorreu acerca da Lei Distrital 2.393/99, a qual cria o colégio Militar Dom Pedro II, e o Decreto 21.298/00, o qual regulamenta suas atividades, não impondo responsabilidade solidária entre o ente federativo e a associação. 3.1. O julgado mencionou que a matrícula é deferida pelo Comando do Colégio Militar, com controle exercido pelo Departamento de Ensino, do qual não faz parte a APAM, logo a Associação não tem qualquer ingerência na matrícula dos alunos e, portanto, nos fatos narrados na inicial, sendo imperioso reconhecer sua ilegitimidade para atuar no feito. 3.2. O decisum ratificou que a menor participou do processo seletivo concorrendo às vagas de ampla concorrência, sendo sorteada, em terceiro lugar, no dia 11/9/2023, para vaga no período vespertino. Na ocasião da efetivação da matrícula apresentou o laudo o qual comprovou a situação de autismo, com necessidade de terapia ABA. 3.3. Nesse sentido, o aresto explicou sobre a exclusão da aluna ter acontecido devido ao seu não enquadramento na vaga de ampla concorrência e à ausência de vagas de PCD, posto que o sorteio para tais vagas já havia sido encerrado e as vagas preenchidas.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De todo modo, considero prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante: arts. 1o, III; 5o, caput e XLI; 6o; 23, II; 24, XIV; 37, caput; 205; 208, III; e 227 da CF; arts. 3o, 4o, 54, I e 55 do ECA; arts. 4o, 27 e 28 da Lei Brasileira de Inclusão; art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e arts. 489, §1o, IV e VI; 1.022; e 1.025 do CPC. 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, III; 5o, caput e XLI; 6o; 23, II; 24, XIV; 37, caput; 205; 208, III; e 227 da CF; arts. 3o, 4o, 54, I e 55 do ECA; arts. 4o, 27 e 28 da Lei Brasileira de Inclusão; art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e arts. 489, §1o, IV e VI; 1.022; e 1.025 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.